Tribunal: TJES
Processo: 0000649-67.2019.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000649-67.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO CESAR DALCOLMO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFIA. CESSAÇÃO RETROATIVA DOS EFEITOS DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS. BOA-FÉ E EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 0000649-67.2019.8.08.0044

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: FERNANDO CESAR DALCOMO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFIA. CESSAÇÃO RETROATIVA DOS EFEITOS DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS. BOA-FÉ E EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor público estadual para determinar a abstenção de descontos em sua folha de pagamento a título de reposição estatutária, referentes à função gratificada de Chefe de Contadoria, exercida até 31/07/2017.

2.Sustenta o ente estadual, em síntese, a legalidade da cessação retroativa da gratificação, sob o fundamento de que o servidor não mais exerceria a função a partir da lotação de outro analista contador na serventia. Alega também má-fé do servidor e afronta à fé pública de documentos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia cinge-se sobre a legalidade da manutenção do pagamento da gratificação de função de chefia ao servidor, mesmo após a suposta lotação de outro servidor na mesma unidade, e a possibilidade de cessação retroativa da referida gratificação com posterior desconto em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A controvérsia devolvida à instância recursal diz respeito à suposta ilegalidade no pagamento de função gratificada de Chefe de Contadoria ao servidor recorrido, mesmo após a lotação provisória de outro servidor, Analista Judiciário – Especialidade Contador, na mesma unidade, o que teria, na visão do ente estatal, tornado indevido o pagamento e justificado a reposição estatutária dos valores recebidos no período de 08/06/2016 a 31/07/2017.

6.O recurso, todavia, não merece acolhimento.

7.Em primeiro lugar, é imprescindível destacar que a Administração Pública está adstrita ao
princípio da legalidade estrita
, devendo qualquer medida que implique redução de direitos ou prejuízo ao servidor observar previsão normativa clara e específica. No caso em apreço, embora o Estado do Espírito Santo alegue que o pagamento da gratificação tornou-se indevido com a lotação de outro servidor na mesma unidade, não há nos autos qualquer norma legal ou regulamentar que vede, de forma peremptória, a designação e o pagamento da função de Chefe de Contadoria a servidor distinto quando já houver outro servidor de mesma especialidade lotado no setor.

8.Ainda que a Resolução TJES n.º 31/2015 discipline a designação de servidores para funções gratificadas, sua leitura exige interpretação sistemática e prudente, notadamente quando aplicada a situações em que há efetivo exercício da função, como ocorre no presente caso. Interpretar tal norma no sentido de gerar, por si só, presunção de ilegalidade e ensejar restituição de valores implica violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima do administrado.

9.Reforça-se que o recorrido exerceu a função gratificada de Chefe de Contadoria de forma ininterrupta até 31/07/2017, conforme certificado por autoridade competente, sem qualquer questionamento quanto à efetividade desse exercício durante o período em discussão. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que não se pode exigir do servidor a devolução de valores recebidos de boa-fé, quando decorrentes de erro administrativo e vinculados ao efetivo exercício de função pública, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, confome se decidiu em sede de Recurso repetitivo de controvérsia no RECURSO ESPECIAL Nº 1.244.182 - PB, que gerou o
tema repetitivo nº 531
, com a seguinte tese firmada:

Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

10.Ademais, a própria certidão da Secretaria de Gestão de Pessoas reconhece que a cessação do pagamento da gratificação somente foi formalizada por meio do Ato n.º 427/2017, publicado em agosto de 2017, com efeitos retroativos a junho de 2016. Contudo, como já assentado em diversos precedentes, os efeitos patrimoniais dos atos administrativos que retiram funções gratificadas devem ser prospectivos, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório, bem como de comprometimento da boa-fé do servidor que, sem qualquer advertência ou notificação formal, permaneceu no exercício de suas funções e recebeu regularmente a correspondente gratificação.

11.Com efeito, a retroação de efeitos de ato administrativo com repercussão patrimonial afronta o devido processo legal substancial, sendo vedada quando não precedida de processo regular que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - DISPENSA DE FUNÇÃO GRATIFICADA COM EFEITOS RETROATIVOS - DESCONTO MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VALORES PAGOS A CONTAR DO MARÇO DA RETROATIVIDADE - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE - FUNÇÃO GRATIFICADA EFETIVAMENTE EXERCIDA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O desconto em folha de pagamento de valores pagos indevidamente aos servidores públicos deve observar o devido processo legal em que lhes seja assegurado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88). O ato governamental que dispensa servidora da função gratificada exercida até o momento da edição daquele, ainda que expressamente determine retroação a certa data, não poderá ter efeito patrimonial pretérito, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, daí porque não podem ser descontados, de quem efetivamente trabalhou na função de confiança, os valores pagos a título de gratificação até a data da portaria .(TJ-SC - AC: 296994 SC 2007.029699-4, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 18/06/2009, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , da Capital)

12.A alegação do ente estadual de que haveria má-fé por parte do servidor não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos. Não há qualquer elemento concreto que demonstre ciência ou intenção do recorrido de perceber vantagem indevida. Pelo contrário, verifica-se atuação regular do servidor, pautada na boa-fé objetiva, sendo inaceitável presumir má-fé pela simples ausência de comunicação espontânea acerca de circunstância cuja repercussão administrativa não lhe cabia avaliar.

13.Por fim, a alegada fé pública de documentos administrativos invocados pelo Estado não é suficiente para infirmar a validade da decisão judicial de origem, que analisou detidamente as provas dos autos, inclusive os registros funcionais e as certidões emitidas pela própria Administração, concluindo pela ausência de demonstração de ilicitude no recebimento da gratificação.

14.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.A ausência de norma expressa que vede a designação de servidor para função gratificada de chefia em unidade com outro servidor da mesma especialidade, aliada ao efetivo exercício da função e à boa-fé do agente público, impede a cessação retroativa de pagamento de gratificação e a consequente reposição estatutária.

___________

Dispositivo relevante citado:
a
rt. 5º, incisos LIV e LV Constituição Federal. Resolução TJES nº 31/2015. Ato TJES nº 427/2017

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC - AC: 296994 SC 2007.029699-4, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 18/06/2009, Quarta Câmara de Direito Público.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)